Tribunal: TJES
Processo: 5007317-92.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007317-92.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOSE PENEDO LEAO BORGES e outros (2)
RECORRIDO: CAIO BRUNNO GAZAL NOGUEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE NÃO DEU CAUSA, TENDO POR CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO. ARGUI QUE EM RAZÃO DO SINISTRO FICOU APROXIMADAMENTE 150 DIAS SEM USAR SEU CARRO EM DECORRÊNCIA DA DEMORA DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA SEGUNDA REQUERIDA. RELATA QUE NÃO RECEBEU QUAISQUER INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE O ESTADO DO SEU VEÍCULO OU MESMO QUANDO SERIA DEVOLVIDO PELA CONCESSIONÁRIA (2ª RÉ), MOTIVO PELO QUAL SE VIU COMPELIDO A ALUGAR UM CARRO DURANTE O PERÍODO QUE SEU VEÍCULO FICOU NA OFICINA. NESTE SENTIDO, REQUER DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ALUGUEL DE VEÍCULO RESERVA, BEM COMO DANOS MORAIS DECORRENTES DO ATRASO PARA O CONSERTO DE SEU AUTOMÓVEL.
(2) CONTESTAÇÃO DA FIAT.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE NÃO PODE INTERFERIR NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEGURADORA, POIS NÃO HÁ COMO SER RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE POR PREJUÍZOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS POR ESTA PRESTADOS. PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) CONTESTAÇÃO DA VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS.
SUSTENTA QUE OS REPAROS NO VEÍCULO OCORREU NUM TEMPO RAZOÁVEL. DEFENDE QUE O PRAZO AGENDADO EM 14/01/2019 PARA ENTREGA DO VEÍCULO NÃO FOI CUMPRIDO PELO AUTOR, MOTIVO PELO QUAL A DATA FOI REAGENDADA PARA 28/01/2019. LOGO A RESPONSABILIDADE PELO DEMORA NO CONSERTO DO CARRO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE E DA SEGURADORA QUE RETARDARAM A ENTREGA DO AUTOMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS. ACRESCENTA AINDA QUE ALGUNS PROBLEMAS INTERNOS E DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO FORAM ENCONTRADOS E QUE SOLICITOU AUTORIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE DEMOROU SEMANAS PARA LIBERAÇÃO. ASSEVERA QUE O AUTOMÓVEL ESTEVE NA CONCESSIONÁRIA PARA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO POR UM PERÍODO DE 46 DIAS E QUE FOI ENTREGUE AO REQUERENTE NO DIA 15/03/2019 DEVIDAMENTE CONSERTADO.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“
Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de dano moral formulado na inicial, para condenar
a requerida VM COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o forma, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgo IMPROCEDENTE a ação em face da FCA CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgo IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento de gastos com aluguel de veículos constante da inicial
, resolvendo o mérito, na forma do art, 487, I do Código de Processo Civil.”

(5) RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, INTENTA REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA SENTENCIANTE, PARA QUE SEJA ACOLHIDO O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.204,65 REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULOS.
(6) CONTRARRAZÕES DA FIAT.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PLEITEIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.
(7) CONTRARRAZÕES DA VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS.
POSTULA O IMPROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS. REQUER REFORMA DA SENTENÇA DE PISO NOS DEMAIS TERMOS.
(8) CONTRARRAZÕES DE CARLOS JOSÉ PENEDO LEÃO BORGES.
PLEITEIA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.
(9) RECURSO DA VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS.
REQUER REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO A QUO,
ALEGANDO QUE O ATRASO PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO VEÍCULO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS, O QUE, POR SUA VEZ, ALTEROU TOTALMENTE O CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADEMAIS, REITERA OS MESMOS ARGUMENTOS AVENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
(10) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
PUGNA PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO SEGUNDA RÉ. REQUER MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.
(11) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA POR EQUIPARAÇÃO. ACERCA DO PEDIDO AUTORAL REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE DISPÊNDIOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS RESERVA, VERIFICO SER CABÍVEL PARCIALMENTE O PLEITO EM QUESTÃO, PELOS SEGUINTES FATOS: É POSSÍVEL INFERIR DOS AUTOS QUE O SINISTRO OCORREU EM 29/11/2018 (ID 1954591) E A SEGURADORA FORA INFORMADA EM 30/11/2018. CONFORME NARRADO NA INICIAL, NO PERÍODO DE 30/01/2019 À 25/02/2019 (ID 1954598 - Pág. 4) A SEGURADORA DO PRIMEIRO RECORRIDO OFERTOU AO AUTOR O VEÍCULO FORD K.A MOTOR 1.0. NESSE ESTEIO, ALEGA O DEMANDANTE QUE SOLICITOU RENOVAÇÃO DO ALUGUEL, CONTUDO, A SEGURADORA NÃO PERMITIU. DESSE MODO, O AUTOR CONTRATOU A LOCAÇÃO DE CARRO POR DUAS VEZES. O PRIMEIRO CONTRATO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL TRENDILINE 1.6, JÁ O SEGUNDO CONTRATO CONCERNE AO ALUGUEL DE CARRO MODELO RENEGADE LONGITUDE, AMBOS NO IMPORTE DE R$ 1.233,90 E R$ 1.970,75, RESPECTIVAMENTE (IDs 1954660 E 1954661). AO CONTRÁRIO DO QUE CONSIGNADO NA R. SENTENÇA, O AUTOR COMPROVOU DEVIDAMENTE OS DISPÊNDIOS FINANCEIROS SOFRIDOS EM RAZÃO DA LOCAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS, CARREANDO AOS AUTOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO (IDs 5195058 E 1954661). É INDUBITÁVEL, CONSOANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, QUE O VEÍCULO DO AUTOR PERMANECEU PARADO PARA REPAROS NA CONCESSIONÁRIA POR 46 DIAS, OU SEJA, 16 DIAS A MAIS DO PRAZO PREVISTO NO ART. 18 DO CDC, QUAL SEJA, 30 DIAS. NESTE DIAPASÃO, NO QUE ALUDE AOS DANOS MATERIAIS POSTULADOS, ESTES RESTARAM DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS. TODAVIA, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO, DEVENDO SER CALCULADOS COM BASE NA DIÁRIA DO CONTRATO DE ALUGUEL ID 5195058, NO QUAL DA DETIDA ANÁLISE DO SUPRADITO DOCUMENTO, RESULTA EM R$ 137,41 POR DIA, QUANDO MULTIPLICADO POR 16 (DIAS DE ATRASO), RESULTA NA QUANTIA DE R$ 2.193,60. A TÍTULO DE ESCLARECIMENTOS, O VALOR DA DIÁRIA FORA OBTIDO COM BASE NO VALOR TOTAL DESEMBOLSADO PELO AUTOR NO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL E DIVIDIDO PELA QUANTIDADE DE DIÁRIAS ACORDADAS. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, PARA A DEVIDA MENSURAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTE JUÍZO SE BASEOU NO CONTRATO DE LOCAÇÃO ID 5195058 PARA FINS DE CÁLCULO, POIS O MODELO DO VEÍCULO LOCADO, ASSIM COMO O AUTOMÓVEL OFERECIDO PELA SEGURADORA, ATENDEU AOS DESÍGNIOS DO DEMANDANTE. POSTO ISTO, É MISTER A INDENIZATÓRIA AUTORAL, VEZ QUE A PARTE AUTORA DEMONSTROU O EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DO CARRO PELA SEGUNDA REQUERIDA E ESTANDO PATENTE O RECONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE QUE O VEÍCULO FICOU PARADO PARA CONSERTO POR 46 DIAS, PORQUANTO TRATA-SE DE PRAZO DEMASIADO, CONFIGUROU-SE INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. DESSE MODO, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, QUE O ATRASO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR E DE TERCEIROS, NÃO MERECE GUARIDA, VEZ QUE, CONSOANTE MENCIONADO ALHURES, RESTOU PROVADO PELO REQUERENTE A DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO, ATRASO ESTE SUPERIOR A 30 DIAS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, SENDO ESTE FIXADO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.193,60.
(12)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(13) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A SEGUNDA REQUERIDA, ORA RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00,
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.